Tribunal: TJSP
Processo: 1009429-92.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inventário – Abertura requerida por credor do falecido, que era solteiro, não deixou herdeiros, tampouco legatários – Declaração de óbito na qual consta ser ignorado pelo declarante a existência de bens deixados pelo falecido – Sentença de indeferimento da inicial, com fulcro no art. 330, III, do CPC – Insurgência do requerente – Acolhimento – Credor possui legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Inventário – Abertura requerida por credor do falecido, que era solteiro, não deixou herdeiros, tampouco legatários – Declaração de óbito na qual consta ser ignorado pelo declarante a existência de bens deixados pelo falecido – Sentença de indeferimento da inicial, com fulcro no art. 330, III, do CPC – Insurgência do requerente – Acolhimento – Credor possui legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, conforme art. 616, VI, do CPC, bem como pode ser nomeado inventariante, já que o art. 617, VIII, prevê a possibilidade de nomeação de "pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial" – O credor igualmente possui interesse processual em requerer o inventário, mesmo se tratando de inventário negativo, que objetiva a verificação e declaração de inexistência de bens deixados pelo falecido – Precedentes desta e. Corte de Justiça - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante THOMAZ MORENO ALTINO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS
COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo n.: 1009429-92.2019.8.26.0006
Origem: 2a Vara de Família e Sucessões do Foro Regional da
Penha de França
Magistrado: Dr. Júlio Cezar dos Santos
Apelante: Thomaz Moreno Altino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Martin Barbieri (Falecido)
Voto n. 00111LM
APELAÇÃO CÍVEL – Inventário – Abertura requerida
por credor do falecido, que era solteiro, não deixou
herdeiros, tampouco legatários – Declaração de óbito
na qual consta ser ignorado pelo declarante a
existência de bens deixados pelo falecido – Sentença
de indeferimento da inicial, com fulcro no art. 330, III,
do CPC – Insurgência do requerente – Acolhimento –
Credor possui legitimidade concorrente para requerer a
abertura do inventário, conforme art. 616, VI, do CPC,
bem como pode ser nomeado inventariante, já que o
art. 617, VIII, prevê a possibilidade de nomeação de
“pessoa
estranha
idônea,
quando
não
houver
inventariante judicial” – O credor igualmente possui
interesse processual em requerer o inventário, mesmo
se tratando de inventário negativo, que objetiva a
verificação e declaração de inexistência de bens
deixados pelo falecido – Precedentes desta e. Corte de
Justiça - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação cível interposta por
Thomaz Moreno Altino para desafiar a r. sentença que, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
3
fundamento no artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
indeferiu a inicial de requerimento de inventário dos bens
deixados pelo falecimento de Martin Barbieri (fls. 28/29).
Sustenta o autor, em resumo, que na qualidade
de credor do falecido, requereu a abertura do inventário para fins
de apuração de bens porventura deixados por ele. Frisa que o
falecido não deixou testamento, cônjuge ou herdeiros, sendo
equivocada a extinção do feito sem que seja dada a oportunidade
de se apurar a existência de algum patrimônio suficiente para
satisfazer sua dívida, consistente em honorários advocatícios
devidos em razão de defesa exercida em ação penal em favor do
“de cujus”. Argumenta, ademais, a possível existência de
interesse da Fazenda Pública, pois eventualmente pode se tratar
de hipótese de herança jacente. Nestes termos, pede a cassação
da r. sentença para regular prosseguimento do feito em primeira
instância (fls. 31/35).
Recurso tempestivo e com regular preparo (fls.
36/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução TJSP 772/2017).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
4
O autor, ora apelante, na qualidade de credor,
requereu a abertura do inventário em decorrência do falecimento
de Martin Barbieri, ocorrido em 26/07/2019.
Na certidão de óbito de Martin Barbieri, consta
que ele era filho de Marcondes Barbieri e Olga de Felice Barbieri,
falecidos
em
13/05/1991
e
16/08/1997
(fls.
07;
27),
respectivamente.
Consta ainda que ele era solteiro, não deixou
filhos e era ignorada a existência de bens.
Dos autos, depreende-se ainda que o falecido
lavrou testamento público perante o 7o Tabelião de Notas do
Município de São Paulo/SP em 20/06/2002, apenas para fins de
nomear um terceiro como seu herdeiro universal. Porém, também
por escritura pública, revogou o testamento em 07/05/2003 (fls.
10/11; 12/13).
O autor, ademais, comprovou a condição de
credor do “de cujus”, juntando com a inicial o “instrumento
particular de prestação de serviços”, de 08/04/2019, pelo qual o
falecido contratou seus serviços advocatícios e de um terceiro,
Rafael de Abreu Luz, para representá-lo em ação penal,
estipulando-se honorários de R$ 8.000,00, a serem pagos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
5
dez parcelas, vencendo-se a primeira em 10/05/2019 (fls. 15/17).
A prestação dos serviços advocatícios foi
igualmente comprovada pelo extrato do andamento processual
da ação penal de n. 0048127-23.2017.8.26.0050, movida pela
Justiça Pública contra Martin Barbieri (fls. 19/23).
Porém, o d. magistrado “a quo” indeferiu a
inicial, sob o fundamento de que, embora o credor tenha
legitimidade concorrente para requerer o inventário, não possui
legitimidade para assumir o cargo de inventariante, por não
constar no rol do artigo 617, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o artigo 616, inciso VI, do Código
de Processo Civil, prevê que o credor do herdeiro, do legatário ou
do autor da herança tem legitimidade concorrente para requerer a
abertura do inventário.
O dispositivo legal subsequente (artigo 617), por
sua vez, prevê a ordem preferencial para nomeação de
inventariante:
“I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que
estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte
deste;
II - o herdeiro que se achar na posse e na
administração do espólio, se não houver cônjuge ou
companheiro sobrevivente ou se estes não puderem
ser nomeados;
III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
6
posse e na administração do espólio;
IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a
administração do espólio ou se toda a herança estiver
distribuída em legados;
VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;
VII - o inventariante judicial, se houver;
VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver
inventariante judicial” (grifei).
Neste cenário, entendo que o autor da ação
poderia ser nomeado inventariante, adequando-se na hipótese do
inciso VIII, retro citado, diante da inexistência de quaisquer outros
sujeitos que se enquadrem nas hipóteses antecedentes.
A despeito de ser ele credor do autor da
herança, não vislumbro que tal fato seria impeditivo para que
assumisse a função, pois a lei apenas exige que se trate de
pessoa estranha idônea.
Inclusive, assim já se decidiu esta e. Corte de
Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Remoção
de
inventariante no termos do art. 995, I, do Código de
Processo Civil. Realmente verificada desídia da
agravante em dar andamento regular ao processo.
Ausente escusa relevante. De outra parte, possível a
nomeação, em seu lugar, de credor, nos termos do
art. 990, VI, do mesmo diploma legal. Lei que fala
em pessoa estranha idônea qualquer, pouco
importando se detentora de crédito que poderia ou
não vir a ser habilitado. Impertinente, também,
discussão a que se pretende a recorrente acerca da
alegada impenhorabilidade do único bem inventariado,
questão que deverá ser trazida à baila em momento
oportuno. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
7
2191511-34.2015.8.26.0000;
Rel.
Ana
Lucia
Romanhole Martucci; 6a Câmara de Direito Privado; j.
08/10/2015 grifei).
Frisa-se que, embora o acórdão retro citado
tenha sido publicado ainda na vigência do CPC/1973, o
dispositivo legal aplicável e citado na decisão foi reproduzido no
CPC/2015.
Ainda a esse respeito, cite-se a lição de Felipe
Borring Rocha:
“O credor do espólio não precisa ter título executivo
para abrir o inventário. Basta que tenha seu crédito
documentado ou uma demanda em curso para
reconhecê-la (TEIXEIRA, 2003, p. 681). Ele pode abrir
o inventário, mas só poderá ser nomeado inventariante
se se enquadrar na hipótese descrita no inciso VIII do
art. 617 do CPC/2015.” (Comentários ao novo Código
de Processo Civil. Coordenação Antonio Passos
Cabral, Ronaldo Cremer, 2a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 948).
Superada tal discussão, tem-se, ainda, a
questão do desconhecimento da existência de bens deixados
pelo “de cujus”.
Neste ponto, o MM. Juiz de origem pontuou
que:
“Ao afirmar desconhecer patrimônio deixado, carece o
requerente de interesse processual. Isto porque o
inventário
é
procedimento
para
formalizar
a
transmissão de bens em nome do 'de cujus' ao seus
sucessores (sic).
Inventário não é procedimento para tentar encontrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
8
patrimônio possível de satisfazer a dívida deixada pelo
'de cujus'.
Somente
em
casos
especiais
tem-se
admitido
inventário sem patrimônio, mormente quando se tratar
de obrigação de fazer deixada pelo 'de cujus', no
chamado inventario negativo.
Não é o caso.
Não havendo patrimônio, o caso é de indeferimento da
inicial”.
Sobre o inventário negativo, oportuno trazer à
baila os ensinamentos dos professores Euclides de Oliveira e
Sebastião Amorim:
"(...) em situações excepcionais, ainda que sem
especifica previsão legal, admite-se o inventário
negativo, isto é, sem bens a declarar. Sua finalidade é
exatamente essa, a de comprovar a inexistência de
bens a inventariar, objetivando o acertamento de
determinada situação pessoal ou patrimonial do viúvo
ou de terceiro. Assim tem entendido a doutrina, com
tranquilo suporte na jurisprudência (RT 488/97 e
639/79)." (Inventário e partilha: teoria e prática. 24. ed.
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 298)
Acrescenta Humberto Theodoro Júnior que:
“(...) o inventário negativo é, nessa conjuntura, o
expediente criado pela praxe forense para provar que o
óbito se deu sem deixar bens a partilhar. Trata-se de
medida de jurisdição voluntária, que preenche lacuna
da lei e merece aplausos da doutrina e jurisprudência.
O procedimento sumário instituído pela experiência do
foro consiste em acusar, em petição, o óbito ao juiz,
assumindo
o
requerente
o
compromisso
de
inventariante, com citação dos demais interessados e
audiência do Ministério Público e da Fazenda Pública.
Prestadas as declarações com a menção de ausência
total de bens a inventariar, e havendo concordância de
todos os convocados ao processo (que tanto pode ser
expressa como tácita), o feito se encerra com sentença
de homologação do declarado pelo inventariante a
qual, através de certidão, servirá de documento para
instruir o processo de casamento do cônjuge viúvo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
9
para qualquer outro fim legal” (Curso de direito
processual civil, Forense, 2004 - grifei).
Nesse sentido, diferentemente do que foi
ponderado em primeira instância, tenho por mim que não há falar
em ausência de interesse do credor para requerer o inventário
negativo.
Ora,
o
objetivo
deste
procedimento
é
justamente a verificação e declaração de inexistência de bens
deixados pelo falecido, após extensa de eventual patrimônio
busca junto aos órgãos competentes. Sua finalidade, portanto,
não é simplesmente a nomeação de inventariante para eventual
cumprimento de obrigação assumida pelo falecido, providência
esta que pode consistir em apenas uma etapa do procedimento,
cujo objetivo primordial, como mencionado alhures, é a
declaração de inexistência de bens deixados pelo “de cujus”.
Novamente, oportuno apontar decisão deste
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário negativo
- Emenda à petição inicial para adequar à pretensão de
adjudicação
compulsória

Desnecessidade

Credores que possuem legitimidade concorrente
para ajuizamento de inventário (artigo 616, VI do
CPC/15).
Recurso
provido.”
(AI
2047974-72.2018.8.26.0000; Rel. José Carlos Ferreira
Alves; 2a Câmara de Direito Privado; j. 24/04/2018 -
grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009429-92.2019.8.26.0006 - Voto no 00111LM
10
Ressalte-se que, na espécie, na certidão de
óbito de Martin Barbieri, constou apenas ser ignorado pelo
declarante se o falecido deixou bens, o que não necessariamente
confirma a ausência de bens.
Por todo o exposto, pese convicção diversa,
tenho por mim que o caso seria mesmo de se afastar o veredito
que indeferiu a inicial, determinado a remessa dos autos de volta
à origem para regular prosseguimento.
Nestes termos, voto pelo PROVIMENTO do
recurso.
RODOLFO PELLIZARI
Relator